Tribunal: TJSP
Processo: 1030738-42.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de Serviços. Fornecimento de água. Sentença de improcedência. Recurso da autora que não merece prosperar. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Decisão surpresa. Inocorrência. Autora que alegou que a cobrança (R$ 26.958,72) se referia as "contas mensais" que não foram pagas "no período de 01/09/2020" referente ao "RGI 2000043133" (Rua Italva,

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de Serviços. Fornecimento de água. Sentença de improcedência. Recurso da autora que não merece prosperar. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Decisão surpresa. Inocorrência. Autora que alegou que a cobrança (R$ 26.958,72) se referia as "contas mensais" que não foram pagas "no período de 01/09/2020" referente ao "RGI 2000043133" (Rua Italva, 409). Fatura juntada que se refere a nov/2023, em nome de empresa estranha aos autos. Documentos que indicam endereço da ré em local diverso da unidade consumidora devedora. Ré que alegou que firmou acordo com a autora em 2022 referente ao RGI 74966308, juntando comprovantes de pagamento. Autora que alterou indevidamente a causa de pedir após a contestação, passando a alegar que a cobrança se referia a acordo firmado com a ré, do qual restava saldo inadimplido. Impossibilidade de alteração da causa de pedir em réplica. Causa de pedir e pedido que delimitam a demanda. Precedentes do STJ. E-mail inserido em réplica que indica que o acordo foi firmado em relação ao RGI 74966308, diverso do indicado na inicial. Autora que não comprovou a existência do débito, deixando de juntar as alegadas faturas inadimplidas e a relação da ré com a unidade consumidora indicada na inicial. Valor da causa (R$ 26.958,72) que não é exorbitante e não resultava em honorários advocatícios desproporcional ao trabalho desenvolvido, a desafiar o Tema 1076 do STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.